Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700118-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MOISES PEREIRA DE FARIAS, GISELDA ARAUJO DA COSTA DE FARIAS, LIDER EM ALIANCAS - COMERCIO E SERVICOS EM JOIAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0048417-58.2013.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de nova diligência via BACENJUD, nos termos a seguir transcritos (ID 13432042 - Págs. 353-354 ou ID 51354437 – Págs. 1-2 dos autos de origem): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio de valores via BacenJud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BacenJud depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. (...) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa, que redundou infrutífera, de bens da parte exequente. Como se observa, no presente momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens. Retornem os autos à suspensão determinada em fl. 13 de ID31115443.” Em seu recurso (ID 13432036 – Págs. 1-13), o agravante/exequente aduz que o indeferimento do pedido de busca de bens via BACENJUD afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui, como a diligência via BACENJUD. Afirma que foram esgotados todos os meios ao seu alcance para a localização de bens em nome dos agravados/executados. Assevera que a última consulta de ativos financeiros em nome dos recorridos/executados foi realizada em 12/11/2014, entendendo ser legítima a renovação da diligência uma vez decorrido o prazo de mais de 1 ano da última consulta realizada, porquanto mostrar-se-ia possível encontrar ativos financeiros dos devedores para saldar o débito exequendo. Aponta precedentes deste Tribunal de Justiça em apoio à sua tese. Ressalta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, sob o fundamento de que “se mantida a decisão do juiz a quo, poderá causar inumerável prejuízo às partes, o que não pode ser aceito” (ID 13432036 – Pág. 12). Requer a concessão do efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito recursal, o deferimento da consulta ao sistema BACENJUD (ID 13432036 – Pág. 12). Preparo identificado (ID 13432043 – Págs. 2-3). É o relatório. Decido. O agravo de instrumento é cabível, pois interposto contra decisão proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Portanto, preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso. O relator poderá suspender a eficácia da decisão se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nesta fase de cognição sumária, não se vislumbram os requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Banco agravante, notadamente o perigo da demora. O juízo de origem, mediante a decisão agravada, indeferiu o pedido de realização de nova diligência via BACENJUD e determinou o retorno dos autos à suspensão anteriormente determinada. O recorrente informa, e é possível verificar nos autos, que a última diligência via BACENJUD foi realizada em 12/11/2014 (ID 13432042 - Pág. 109), ou seja, há mais de 5 anos. O agravante/exequente não aponta indícios de modificação do quadro econômico dos executados/agravados, durante esse lapso temporal, a revelar eventual perigo na demora. A suspensão determinada, por sua vez, ocorreu com fundamento no art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual, quando o executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (ID 13432042 – Pág. 266 ou ID 31115443 – Pág. 13 dos autos de origem). Dessa forma, em uma análise perfunctória da situação, a liminar deve ser indeferida, pois não restou demonstrado a urgência no caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada, para que responda ao agravo de instrumento no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator